Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLOS CARATERIZADOS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição.
2. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo sido o réu flagrado na condução de automóvel adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova à luz do que dispõe o art. 156 do CPP, cabendo à Defesa comprovar que não foi ele o autor da adulteração.
3. Trata-se de mais de uma conduta praticada pelo réu, caracterizadoras de delitos distintos e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos e apresentam momentos consumativos diferentes. 3.1. Não se vê no caso, como exigível para aplicação do princípio da consunção, nexo de dependência ou subordinação entre eles, isso porque, a receptação não é meio necessário para a consecução da adulteração de sinal identificador de veículo automotor e vice-versa.
4. Recurso conhecido e desprovido.